Tribunal: TJMT
Processo: 0001643-33.2013.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001643-33.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), RMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.268.250/0001-81 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR - CPF: 483.551.191-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA – MORA EX RE – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento do título de crédito vencido e não pago, por se tratar de obrigação positiva e líquida, conforme o disposto no artigo 397 do CC. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT, contra a sentença proferida pelo Juízo da - 2ª Vara Especializada Direito Bancário de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Cumprimento de Sentença / Ação monitória, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de RMA AGROPECUARIA LTDA e CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR

Na origem a parte autora ingressou com Ação Monitoria requerendo o recebimento da importância de R$ 238.358,53 (duzentos e trinta e oito mil e trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos).

Não houve defesa, razão pela qual foi nomeado curador especial, que apresentou defesa por negativa geral.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente com as seguintes manifestações:

'Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo por Resolução de Mérito a ação, em todos seus termos, com fundamento no
que dispõe o artigo 487–I e artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil, Constituo de pleno direito em título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 238.358,53 (duzentos e trinta e oito mil e trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos), em relação ao segundo requerido, devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC.

Condeno a parte requerida CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIO, nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo. Após, intime-se a parte requerida para pagar a condenação no prazo de quinze dias, sob pena de aplicação de multa de dez por cento e penhora.

Decorrido o prazo sem o pagamento, deverá a parte autora proceder a continuidade do cumprimento de sentença, com relação a todos os requeridos.'

Inconformado com a sentença de piso, a COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT, interpôs Recurso de Apelação (98074156), aduzindo que; (i) que houve erro na sentença, já os juros foram fixados com base na data da citação; (ii) que o contrato possuía vencimento e valor certo; (iii) que considerando que a obrigação in causu era positiva e liquida os juros de mora devem incidir desde o vencimento do título; (iv) com tais argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 98074163), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT, contra a sentença proferida pelo Juízo da - 2ª Vara Especializada Direito Bancário de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Cumprimento de Sentença / Ação monitória, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de RMA AGROPECUARIA LTDA e CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR.

Pois bem.

Analisando § único do termo contratual pactuado entre as partes (id. 98074000 - Pág. 4), observo que o vencimento do contratual ocorreu em 20/10/2012.

Assim, tratando-se de uma obrigação líquida e certa, com termo determinado para a satisfação, vale dizer, o mero advento do dies ad quem constitui em mora o devedor. É a denominada mora ex re, consoante estabelecido no caput do art. 397 do Estatuto Civil.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito. Confira:

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – EXTINÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 487, II, DO CPC/15– RECONHECIDA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO QUINQUENIO LEGAL (ART. 206, § 5º, I, CC)– DESCABIMENTO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTES PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E CULPA DO REQUERIDO – OCULTAÇÃO DELIBERADA PARA NÃO SER CITAÇÃO - EQUÍVOCO DO JUDICIÁRIO QUANDO DA FORMALIZAÇÃO/CIENTIFICAÇÃO DO ATO DE CITAÇÃO POR HORA CERTA – ANULAÇÃO DO ATO SENTENCIAL – APLICAÇÃO DOS §§ 2º E 3º, DO ART. 1.013, CPC/15– EMBARGOS MONITÓRIOS – PRELIMINAR – CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE E AGIR – REJEIÇÃO – MÉRITO – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DO TÍTULO – DOCUMENTO/TÍTULO NÃO DESCONSTITUÍDO PELO REQUERIDO (ART. 373, II, CPC/15)– DÍVIDA E INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA CONVENCIONADA PARA APRESENTAÇÃO DO CHEQUE – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA EMISSÃO DO CHEQUE – PRECEDENTES DO STJ – TEMA 942 – RECURSO PROVIDO.
'3. Em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária, haja vista que se trata de mora ex re. Entendimento do Tribunal de origem que se coaduna com o do STJ.
4. Agravo interno desprovido.'
(STJ; AgInt no AREsp 1261493/DF; Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze; Terceira Turma; julgado em 05/06/2018; DJe 15/06/2018).

Ainda, segue o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

'AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DO TÍTULO - OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
Na Ação Monitória o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária é a data do vencimento do título.' (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, RELATOR: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 06/06/2018.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

"Mora ex re. A norma cuida da mora automática, ou mora ex re, vale dizer, encontra-se na própria coisa (in re ipsa), independendo de notificação ou interpelação para constituir-se o devedor em mora. O só fato do inadimplemento constitui o devedor, automaticamente, em mora.

Para tanto é preciso que a obrigação seja positiva, líquida e com termo certo de vencimento" (Código Civil Comentado, 4ª ed. rev. ampl e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 389).

Portanto, os juros de mora e a correção monetária, na situação posta em debate, devem fluir a partir do vencimento da dívida pactuada, instante em que o devedor é considerado descumpridor de suas obrigações, em evidente prejuízo ao credor.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO, para fixar os juros de mora a partir do vencimento do contrato, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021